Tribunal: TJBA
Processo: 8002685-39.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002685-39.2022.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS HENRIQUE MENEZES DE CARVALHO Advogado(s): CLÁUDIO MARIO SANTOS VILAS BOAS, VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME POR PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS. VIABILIDADE DE REFORMA DA PENA E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA MÁXIMA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nota-se que agentes de segurança efetuavam ronda em local conhecimento pela movimentação relacionada ao tráfico de drogas e, ante a atitude do acusado ao ver a guarnição, abordaram-no e encontraram com ele drogas. O fato de terem sido apreendidos mais de 60 g do entorpecente maconha, além de ter sido encontrada uma quantia em dinheiro/espécie, 380 reais, que não teve sua origem lícita elucidada, e, ainda, sopesando-se o lugar em que houve a apreensão, conhecida pelo tráfico de drogas, indica ter sido acertada a conclusão do Magistrado singular de que era praticado o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06. A materialidade e a autoria, bem como a destinação mercantil da droga apreendida, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado nos autos, sendo inviável o acolhimento do pleito de absolvição ou de desclassificação. Necessária, contudo, a reforma da pena, aplicando-se o tráfico privilegiado em sua máxima fração ao réu, passando sua pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. Concernente ao pedido de exclusão da pena de multa, cabe salientar que referida pena pecuniária está prevista no preceito secundário do tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, cumulativamente à pena privativa de liberdade, não podendo o Magistrado, portanto, deixar de aplicá-la ou aplicá-la sem a observância de critérios equivalentes/proporcionais àqueles relacionados ao cálculo da reprimenda privativa de liberdade, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade. Se, porventura, o apelante não tiver condições de pagar a pena de multa no prazo estabelecido no artigo 50 do Código Penal, "a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais". O pedido de isenção de pagamento das custas processuais, por sua vez, não merece acolhimento, considerando que, consoante Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará extinta. Dessa maneira, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, eis que esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado. Por fim, resta inviável o pleito relativo à devolução do numerário apreendido diante da ausência de comprovação da alegada origem lícita da quantia. O procedimento de perdimento de bens e valores decorre de previsão legal expressa no art. 63 da Lei Federal nº 11.343/06, sendo que o numerário em dinheiro foi apreendido no mesmo contexto da apreensão de drogas e sem que a Defesa trouxesse aos autos qualquer elemento de prova que pudesse indicar a origem lícita do numerário. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002685-39.2022.8.05.0006, de Amargosa/BA, em que figura como apelante MARCOS HENRIQUE MENEZES DE CARVALHO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.